Tribunal: STF
Processo: Rcl 62150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016889-59.2021.5.16.0022), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A parte beneficiária do acórdão afirma que foi admitida em 02 de abril de 1990 para exercer as atividades no setor de segurança e depois no setor de protocolo, do quadro de pessoal da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, mediante remuneração mensal de R$ 1.618,52 (um mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). 



    Informa que desde maio de 2021 não recebe os salários regularmente e que não houve recolhimento do FGTS.



    Diante dessas alegações, requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado, assim como o pagamento das verbas rescisórias, conforme cópia integral dos autos. 



    O juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho, ao analisar a petição inicial da reclamação trabalhista declarou, de ofício, a incompetência da Justiça Obreira para deslinde da causa, com fundamento na ADI-MC 3395/DF. 



    Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pelo reclamante, reformou a sentença, declarando a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, conforme acórdão em anexo.



    Diante disso, por vislumbrar ofensa à decisão proferida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC, o Município de São Luís maneja a presente reclamação. 



    [...]



     De logo há de ser dito que o fato de o beneficiário haver laborado em cargo comissionado desde o seu ingresso até dezembro de 2002 e a partir de janeiro de 2003, como contrato nulo, não descaracteriza a natureza jurídico-administrativa do vínculo laboral. 



    Pelo contrário, reforça o entendimento de ser a Justiça Obreira incompetente para análise e julgamento do processo, eis que não se trata de vínculo celetista. 



    [...]



    Assim, diante da decisão que julgou competente a Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de vínculo existente entre servidor e Administração Pública, é mister a atuação da Suprema Corte para cassar o referido decisum, impondo autoridade de sua decisão em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer a tutela provisória de urgência com a imediata suspensão do processo trabalhista e, no mérito, “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do Acórdão Reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por acórdão proferido em sessão de julgamento ordinária ocorrida em 2/5/2023, considerou a competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 72/75):



    “Da competência da Justiça do Trabalho 



    O magistrado de primeira instância declarou, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho. Da sentença, destaco o seguinte recorte: 



    [...]



    Os documentos mencionados pelo magistrado - ID. 3330f2e e ID. b3c2a05- referem-se atos de nomeação do reclamante no "Cargo em Comissão de Assessor Adjunto da Segurança" (em 03/01/1991) e no "Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Protocolo e Arquivo" (em 18/02/1992). 



    Ocorre que, em 02/01/2002, consta ato de exoneração do reclamante do "Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Protocolo". Também o histórico funcional acostado no ID. df5a2ec, confirma tal exoneração, traz diversas informações sobre licença para tratamento de saúde e, ao final, constam as seguintes informações: [...]



    Essa análise minuciosa da documentação acostada com a inicial, comprova o exercício de cargos em comissão pelo reclamante até dezembro/2002, sendo que a partir de 01/01/2003 não há tal comprovação. 



    Destarte, entendo que a partir de 01/01/2003 remanesce a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a demanda trazida pelo reclamante. 



    Com efeito, a partir dessa data (01/01/2003) trata-se de relação contratual, que, no âmbito da Administração Pública, exige a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o contrato de trabalho se deu sem que o autor tivesse se submetido a certame público, em flagrante violação ao art. 37, II, da CF, revelando a nulidade contratual e, portanto, a natureza celetista do vínculo. 



    Acrescente-se que, como resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003300-13.2014.5.16.0000, este Tribunal Regional do Trabalho editou, através da Resolução Administrativa n.º 060 de 07/03/2016, ratificada pela Resolução Administrativa nº 79 de 29/03/2017, a Súmula nº 1, com o seguinte teor: 



    [...]



    Assim, fundamentada a demanda, a partir de 01/01/2003, em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, é a Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF /88, competente para processar e julgar a ação. 



    Pelo provimento parcial do recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito a partir de 01/01/2003 e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para instrução e prosseguimento do feito.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente